Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600470-02.2024.6.16.0126
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600470-02.2024.6.16.0126

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 28/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600470-02.2024.6.16.0126,
que nos termos do art. 487, I do CPC cc. artigo 38, 1º, da Lei nº 9.504/1997 e 21, §1ª, da Resolução
nº 23.610/2019 do TSE, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a liminar e
determinou a imediata retirada do adesivo colado no pára-brisa traseiro do veículo Corsa, modelo
Sedan, Placas AJQ 8353, de propriedade do segundo requerido e da circulação de material similar
durante a campanha eleitoral, pelo primeiro requerido, condenando-os solidariamente ao
pagamento da multa fixada em R$ 20.000,00 por hora de descumprimento, e, nas penas da
litigância de má-fé, conforme fundamentado na decisão, no valor de 5 salários mínimos.
(Representação ajuizada pela Coligação Avança Corbélia Trabalho, Inovação e Transparência, em
face de Francisco Rossoni Neto, candidato ao cargo de Prefeito e Matheus Alexandre Saturno de
Andrade, no município de Corbélia/PR. Aduz que na data de 30/08/2024, foi visualizado no veículo
do segundo requerido um adesivo no pára-brisa traseiro, sem a indicação de CNPJ/CPF do
responsável para confecção, em afronta ao contido no art. 21, §1º, da Resolução 23.610/19 do TSE,
o que em tese configura propaganda irregular. 1º e 2°Post: imagem de adesivo em veículo com
divulgação eleitoral em que contém duas pessoas e a legenda: numeração - prefeito Prof. Chico -
vice Nene - renova Corbélia - Coligação Podemos - PRD). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FRANCISCO ROSSONI NETO (RECORRENTE)
PAULO BECKER (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 FRANCISCO ROSSONI NETO PREFEITO
(RECORRENTE)
PAULO BECKER (ADVOGADO)
AVANÇA CORBÉLIA! TRABALHO, INOVAÇÃO E
TRANSPARÊNCIA[REPUBLICANOS / PP / MDB / PL / UNIÃO
/ PSD] - CORBÉLIA - PR (RECORRIDO)
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44190356
07/11/2024
17:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44190356 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:26:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717260559500000043138675
Número do documento: 24110717260559500000043138675
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:45:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.417

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600470-02.2024.6.16.0126 – Corbélia –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 FRANCISCO ROSSONI NETO PREFEITO
ADVOGADO: PAULO BECKER - OAB/PR81836
RECORRENTE: FRANCISCO ROSSONI NETO
ADVOGADO: PAULO BECKER - OAB/PR81836
RECORRIDO:
AVANÇA
CORBÉLIA!
TRABALHO,
INOVAÇÃO
E
TRANSPARÊNCIA[REPUBLICANOS / PP / MDB / PL / UNIÃO / PSD] - CORBÉLIA - PR
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - OAB/PR104384
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. APLICAÇÃO
DE MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Proposta Representação por Propaganda
Eleitoral pela Coligação “Avança Corbélia!
Trabalho, Inovação e Transparência” contra
Matheus Alexandre Saturno de Andrade,
devido a adesivo em favor da candidatura
de Francisco Rossoni Neto em veículo sem
indicação do CNPJ de campanha.
2. Liminar deferida pelo Juízo de 1º grau
para retirada do adesivo e, no mérito,
aplicação de multa de R$ 20.000,00 por
descumprimento, além de condenação por
litigância de má-fé.

Num. 44190356 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:26:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717260559500000043138675
Número do documento: 24110717260559500000043138675
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:45:54
3. Recorrente Francisco Rossoni Neto alega
erro na premissa da sentença, sustentando
ausência de má-fé e inadequação da prova
fotográfica da recorrida, argumentando que
a imagem não reflete fielmente o adesivo,
que conteria o CNPJ.
4. Contrarrazões sustentando suficiência
das provas e defesa da sentença.
5.
Parecer
da
Procuradoria
Regional
Eleitoral pelo desprovimento do recurso,
com fundamento na tentativa de induzir o
juízo a erro.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em
saber se a ausência de CNPJ no adesivo
configura propaganda eleitoral irregular e se
houve
litigância
de
má-fé
pelo
descumprimento da ordem judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A legislação eleitoral exige a indicação do
CNPJ ou CPF em materiais de propaganda,
mas não estabelece sanção pecuniária pela
mera ausência dessas informações (Lei nº
9.504/97, art. 38, § 1º; Resolução TSE nº
23.610/2019).
8. A violação da legislação ocorreu pela
ausência das informações obrigatórias no
adesivo, autorizando a determinação de
retirada, mas não a imposição de multa pela
mera irregularidade.
9. A condenação por litigância de má-fé
encontra respaldo no art. 80, II e III, do
CPC, pois a tentativa de induzir o juízo ao
erro com uso de prova simulada caracteriza
alteração da verdade dos fatos.
10. Jurisprudência aplicável do TSE e do
STJ sustenta que condutas de má-fé podem
resultar em multa, reforçando o dever de
boa-fé processual das partes (STJ, RHC nº
88.623/PB;
TSE,
AgR-AREspE
nº
060016773, rel. Min. Sérgio Banhos).

Num. 44190356 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:26:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717260559500000043138675
Número do documento: 24110717260559500000043138675
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:45:55
11. A responsabilidade pela propaganda
irregular e o prévio conhecimento do
beneficiário foram caracterizados pelas
circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se a sentença que reconheceu
o descumprimento da ordem judicial e
condenação por litigância de má-fé.
13. Tese de julgamento: A ausência de
informações obrigatórias em propaganda
eleitoral impressa configura irregularidade
passível de remoção, e a tentativa de
induzir
o
juízo
ao
erro
autoriza
a
condenação por litigância de má-fé.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, arts. 37, 38.
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 20,
21.
Código de Processo Civil, arts. 80, 536,
537.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC nº 88.623/PB, rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura.
TSE, AgR-AREspE nº 060016773, rel. Min.
Sérgio Banhos.
TSE,
Agravo
Regimental
no
Recurso
Especial Eleitoral nº 060315865, rel. Min.
Benedito Gonçalves.
TRE-CE, Recurso Eleitoral nº 060051062,
rel. Des. Raimundo Deusdeth Rodrigues
Junior.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44190356 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:26:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717260559500000043138675
Número do documento: 24110717260559500000043138675
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:45:55
Curitiba, 07/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Francisco Rossoni Neto em face da sentença
proferida pelo Juízo da 126ª Zona Eleitoral de Corbélia/PR, a qual julgou parcialmente procedente
a representação proposta pela Coligação “Avança Corbélia! Trabalho, Inovação e Transparência”.
(id. 44045482)
Na origem foi proposta Representação por Propaganda Eleitoral, com pedido de tutela provisória
e inibitória, proposta pela Coligação “Avança Corbélia! Trabalho, Inovação e Transparência” em
virtude de que o representado Matheus Alexandre Saturno de Andrade afixou no seu veículo
adesivo em favor da candidatura de Francisco Rossoni Neto sem a indicação do respectivo CNPJ
de campanha.
Em sede de cognição sumária, a Juíza de 1ª Grau deferiu o pedido liminar e ao analisar o mérito
julgou parcialmente procedente a representação com aplicação de multa fixada em R$ 20.000,00
por hora de descumprimento, e, nas penas da litigância de má-fé, conforme fundamentado na
decisão, no valor de 5 salários mínimos. (id. 44045512).
Inconformada a representada, ora recorrente, interpôs o presente recurso eleitoral defendendo
que Douto juízo decidiu com base em premissa equivocada ao considerar que supostamente
houve alteração do adesivo para enganar o magistrado. Argumentou que não há qualquer prova
técnica que comprove má-fé ou intenção de ocultar a informação no momento da confecção
inicial. Aduz que a única fotografia foi feita em um ângulo que privilegia o lado direito do adesivo,
ocultando deliberadamente o lado esquerdo, onde, conforme as provas apresentadas pela parte
Recorrente, constam as informações relativas à confecção do material, como o número do
CNPJ/CPF. Essa omissão induziu o juízo de primeiro grau ao erro, pois a fotografia não oferece
uma visão completa e fidedigna da situação. Alega que o ônus da prova cabe à parte recorrida e
que, ao apresentar uma única fotografia em baixa resolução e tirada de forma parcial, a parte
recorrida falhou em demonstrar de maneira satisfatória a suposta irregularidade. Sustenta que
com a insuficiência e parcialidade das provas apresentadas pela parte Recorrida fica evidente
que a condenação imposta aos Recorrentes não se sustenta. Assevera que no vídeo apresentado
pelo recorrente, observa-se que o adesivo contém, de forma visível e legível, as informações
obrigatórias, tais como o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
do candidato a prefeito.
Argumenta que, na contestação apresentada, o recorrente sustenta não ter conhecimento prévio
dos fatos, bem como inexiste nos autos elementos probatórios capazes de demonstrar sua
participação direta na confecção e utilização do adesivo. Defende, ainda, que o não cumprimento
da obrigação em sede de liminar, não pode acarretar qualquer responsabilidade ao Recorrente,
considerando que este, não possuía meios ou condições para o cumprimento, visto que o adesivo
estava fixado no pára-brisa do automóvel de terceiro, ora, a parte Requerida Matheus. Ao final,
pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para o fim de reformar a sentença recorrida.

Num. 44190356 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:26:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717260559500000043138675
Número do documento: 24110717260559500000043138675
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:45:55
A recorrida apresentou contrarrazões em id. 44045533 reiterando os argumentos da inicial e
afirmando que a fotografia anexada à petição inicial apresenta qualidade e nitidez suficientes para
evidenciar a ausência das informações obrigatórias na veiculação da propaganda eleitoral.
Afirma, ainda, que é controvertida a alegação dos recorrentes de que não possuía meios ou
condições para o cumprimento da liminar, mas juntou neste momento processual a comprovação
de que o adesivo foi retirado.
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito (id. 44085850) no qual concluiu que o
recurso não merece provimento, uma vez que as circunstâncias dos autos indicam o
descumprimento da decisão liminar, além de uma tentativa de induzir o juízo a erro com a
posterior adequação da propaganda, manifestando-se, ao final, pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto.
É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada no Mural Eletrônico nº
141427/2024 de 16/09/2024, (id. 44045519) e o recurso eleitoral foi protocolado em 17/09/2024
(id. 44045524).
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso eleitoral.

II.ii. Mérito
Como relatado, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto interposto por Francisco Rossoni Neto
em face da sentença proferida pelo Juízo da 126ª Zona Eleitoral de Corbélia/PR, a qual julgou
parcialmente procedente a representação proposta pela Coligação “Avança Corbélia! Trabalho,
Inovação e Transparência”.
A discussão cinge-se à configuração ou não de propaganda eleitoral irregular mediante colocação
de adesivo perfurado afixado no vidro traseiro do veículo de propriedade do segundo
representado, Matheus Alexandre Saturno de Andrade, em apoio à candidatura de Francisco
Rossoni Neto.

Num. 44190356 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:26:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717260559500000043138675
Número do documento: 24110717260559500000043138675
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:45:55
Todavia, antes de entrar no mérito, destaca-se a inocorrência da perda do objeto face a
superveniência da realização do pleito de 2024. Isso porque na peça recursal, a recorrida
pugnou pela remoção do vídeo, ora combatido, e aplicação de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais). Portanto, ante o pedido de aplicação de multa, não há que se
falar em perda de objeto na representação ora em análise.
Sustenta o representante na exordial que está consubstanciada a irregularidade ante a flagrante
ausência de indicação do CNPJ da campanha no referido adesivo, o que configura
descumprimento das exigências previstas na legislação eleitoral aplicável.
Oportuna a inserção de imagem colacionada na petição inicial:

Os recorrentes argumentam que o Juízo de 1º Grau decidiu com base em premissa equivocada
ao considerar que supostamente houve alteração do adesivo para enganar o magistrado e que
não há qualquer prova técnica que comprove má-fé ou intenção de ocultar a informação no
momento da confecção inicial. Afirma também que a única fotografia foi feita em um ângulo que
privilegia o lado direito do adesivo, ocultando deliberadamente o lado esquerdo, onde, conforme
as provas apresentadas pela parte Recorrente, constam as informações relativas à confecção do
material, como o número do CNPJ/CPF.
No que concerne a legislação vigente, veja-se que a Lei nº 9.504/97, prevê expressamente, que:
“Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.(Redação dada pela
Lei nº 13.165, de 2015) (...)
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais,
desde que não exceda a 0,5 m2 (meio metro quadrado) (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)
Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a
veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros
impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido, coligação ou
candidato. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 1o Todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número de inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF do responsável pela confecção, bem como de quem a contratou, e a respectiva
tiragem

Num. 44190356 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:26:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717260559500000043138675
Número do documento: 24110717260559500000043138675
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:45:55
Na mesma linha, dispõe a Resolução nº 23.610/19:
Art. 20. Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou
particulares, exceto de (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 2º) :
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais,
desde que não exceda a 0,5m2 (meio metro quadrado).
§ 3º É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos microperfurados até a
extensão total do para-brisa traseiro e, em outras posições, adesivos que não excedam a 0,5m2
(meio metro quadrado), observado o disposto no § 1º deste artigo (Lei n° 9.504/1997, art. 37, § 2º,
II ; e art. 38, § 4º). § 4º Na hipótese do § 3º deste artigo, não é aplicável, em relação ao para-brisa
traseiro, o limite máximo estabelecido no inciso II. § 5º Não incide sanção pecuniária na hipótese
de propaganda irregular em bens particulares. (Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)
Art. 21. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a
veiculação de propaganda eleitoral por meio de distribuição de folhetos, adesivos, volantes e
outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido político, da
federação, da coligação, da candidata ou do candidato, sendo-lhes facultada, inclusive, a
impressão em Braille dos mesmos conteúdos e a inclusão de texto alternativo para audiodescrição
de imagens ( Lei nº 9.504/1997, art. 38 ; e Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência - Decreto nº 6.949/2009, arts. 9º, 21 e 29 ). (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
§ 1º Todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número de inscrição no CNPJ
ou o número de inscrição no CPF da pessoa responsável pela confecção, bem como de quem a
contratou, e a respectiva tiragem, respondendo a pessoa infratora pelo emprego de processo de
propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de poder (Lei nº 9.504/1997, art. 38, § 1 º; Código
Eleitoral, arts. 222 e 237 ; e Lei Complementar nº 64/1990, art. 22) .

De fato, de acordo com a legislação eleitoral, faz-se necessário que todo material impresso de
campanha eleitoral deverá conter o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF do responsável
pela confecção, bem como de quem a contratou, e a respectiva tiragem, conforme legislação em
regência.
Na peça inicial, a Coligação demandante imputa aos recorrentes o ilícito eleitoral de afixação de
adesivo em veículo sem respeitar a legislação acima explanada.
O conteúdo impugnado refere-se a adesivo perfurado, lançado pelos representados, ora
recorridos, afixado no pára brisa traseiro do veículo GM/CORSA, placas AJQ8D53, RENAVAM
00750485639, de propriedade de Matheus Alexandre Saturno de Andrade, no qual consta o nome
do candidato a prefeito, Prof. Chico, e seu vice, o número de urna dos recorrentes e a coligação
pela qual concorrem. Todavia, no adesivo fixado não se verificam as informações obrigatórias
para esse tipo de propaganda eleitoral, qual seja, CNPJ ou CPF do responsável bem como de
quem a contratou, e a respectiva tiragem.
Por sua vez, o Juízo Eleitoral da 126ª Zona, deferiu a liminar pleiteada, determinando a imediata
retirada do adesivo do veículo CORSA, modelo Sedan, PLACAS AJQ 8353, de propriedade do

Num. 44190356 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:26:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717260559500000043138675
Número do documento: 24110717260559500000043138675
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:45:55
segundo requerido e da circulação de material similar durante a campanha eleitoral, pelo primeiro
requerido, bem como que “O segundo requerido deverá abster-se de utilizar a partir da intimação
da presente decisão, e, ainda, recolher o material idêntico ao presente para entregar no fórum
eleitoral, até, no máximo, segunda-feira, 13:00hrs”.
Todavia, contrariamente ao determinado pelo Juízo a quo, os recorrentes, em sede de
contestação, juntaram vídeo do carro no qual há a afixação do referido adesivo e afirmaram que:
Ainda convém mencionar que, as imagens apresentadas pelo Requerente carecem de veracidade,
considerando que conforme vídeo em anexo, as informações referente ao número de inscrição de
CNPJ dos candidatos encontram-se fixados na lateral, no canto esquerdo do adesivo, em que pelo
ângulo da foto apresentada pela Requerente, não é possível visualizar.
Por fim, nota-se que houve um equívoco da parte Requerente em ingressar com ação de
representação por propaganda irregular, sendo que inexistem fatos cabíveis para a procedência da
presente ação.

Tal fato levou o Juízo Eleitoral a julgar parcialmente procedente a representação, fixando multa
de R$ 20.000,00 pelo descumprimento da determinação de remoção do adesivo e fixação de
multa por litigância de má-fé no valor de 5 salários mínimos.
De antemão, impende destacar que, embora a legislação eleitoral determine a indicação do CNPJ
ou CPF do responsável pela confecção, bem como de quem a contratou, e a respectiva tiragem
de “todo material impresso de campanha eleitoral” (Lei nº 9.504/1997, art. 38, §1º), não foi
estabelecida sanção para quem não atenda essa exigência.
Sendo assim, ainda que se verifique a ausência dessas informações na propaganda eleitoral, não
há previsão legal para o pagamento pelos representados da multa imposta pelo art. 36, §3º, da
Lei das Eleições.
Nesse caso, pode o julgador adotar outras medidas com o fim de inibir práticas ilegais,
assegurando a observância à legislação eleitoral, a efetividade da tutela jurisdicional, a lisura e a
igualdade no pleito, tais como: determinar a regularização da propaganda, ordenar o recolhimento
do material de campanha irregular e fixar multa coercitiva para efetivar a determinação judicial
(astreintes), com fundamento nos arts. 536 e 537 do CPC/2015.
O recorrente alega que a imagem trazida aos autos foi feita em um ângulo que privilegia o lado
direito do adesivo, ocultando deliberadamente o lado esquerdo, onde, constam as informações
relativas à confecção do material, como o número do CNPJ/CPF e que tal omissão induziu o juízo
de primeiro grau ao erro, pois a fotografia não oferece uma visão completa e fidedigna da
situação.
Não lhe assiste razão.
Veja-se que as imagens trazidas aos autos são suficientemente claras e possuem qualidade e
nitidez suficientes para o fim de evidenciar a ausência das informações obrigatórias. O ângulo da
fotografia não compromete a qualidade da fotografia ou induz a equívoco. Ao contrário, vê-se

Num. 44190356 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:26:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717260559500000043138675
Número do documento: 24110717260559500000043138675
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:45:55
claramente o nome e imagem do candidato a prefeito e seu vice, o número de urna e o nome da
coligação e a ausência dos demais requisitos, portanto, infrutífera a alegação de insuficiência e
parcialidade das provas apresentadas, ante a flagrante violação ao que dispõe a legislação
eleitoral sobre tais artefatos publicitários.
Portanto, a ilegalidade da propaganda está na ausência de anotação do CNPJ ou CPF da pessoa
responsável pela confecção e de quem fez a contratação, e a respectiva tiragem, o que restou
configurado, sendo passível a determinação de remoção do material, conforme acertadamente
decidiu a Magistrada de piso ao deferir a liminar de id. 44045486, eis que diante da ausência de
previsão legal, não há imposição de multa, mas somente a determinação de cessação de
circularização da publicidade irregular.
Conforme o §1º, do art. 37 da Lei Geral das Eleições, a sanção a ser aplicada ao infrator não
decorre diretamente da conduta de veiculação da propaganda eleitoral, e sim de eventual
descumprimento da determinação judicial de retirada da propaganda ou de restauração do bem.
Com efeito, infere-se que somente será imposta sanção pecuniária se, após notificado, o
responsável e/ou o beneficiário não providenciarem, no prazo, a retirada da propaganda irregular
e a restauração do bem.
Todavia, conforme se extrai dos autos, apesar de expressamente determinada a imediata retirada
do adesivo do veículo, o recorrente não cumpriu tal determinação, ainda, optou por tentar ludibriar
o juízo, sobrepondo uma faixa ao adesivo irregular com a indicação dos dados faltantes.
Veja-se que do vídeo acostado em id. 44045501 a imagem gravada difere da imagem juntada na
peça inicial, em que a propaganda aparece sem as referências obrigatórias, o que revela a
tentativa de simulação.
Colaciono novamente a imagem que revela tal ato extraída do vídeo em questão:

Esse fato conduziu acertadamente a aplicação de multa pelo Juízo a quo pelo descumprimento e
condenação pela litigância de má-fé dos recorrentes.
Sobre a litigância de má-fé, o art. 80, II e III do Código de Processo Civil estabelece o seguinte:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
[...]
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
[...]

Num. 44190356 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:26:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717260559500000043138675
Número do documento: 24110717260559500000043138675
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:45:55
Diante do quadro, restou caracterizada nos autos, de forma cristalina, a litigância de má-fé do
recorrente, pois incidiu no disposto no art. 80, incisos II e III, do CPC, ao alterar a verdade dos
fatos para obtenção de proveito na campanha eleitoral.
O que se observa no processo é a manobra intentada pela Coligação, baseando-se em provas
falseadas, de modo a induzir o juiz ao erro, e com isso, atingir objetivos escusos, ressaltando-se
aos olhos a litigância de má-fé. Atendendo ao dever geral de boa-fé, que ganhou status de norma
fundamental no Novo Código de Processo Civil, nos artigos 5º e 77 impõe o dever de probidade e
lealdade processual às partes e seus procuradores. Ou seja, compete àquele que demanda em
juízo ou pratica um ato processual agir com lealdade e boa-fé, pautando-se suas ações no plano
da ética e da moralidade.
Sobre o tema e a aplicação de multa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça defende
que "a deslealdade processual é combatida por meio do Código de Processo Civil, que prevê a
condenação do litigante de má-fé ao pagamento de multa, e ainda passível de punição disciplinar
no âmbito do Estatuto da Advocacia" (RHC nº 88.623/PB, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, julgado em 13.3.2018, DJe de 26.3.2018)
Na mesma linha, é o entendimento do c. Tribunal Superior Eleitoral:
“[...] 3. Nos termos do art. 80, II e III, do Código de Processo Civil, caracteriza litigância de má–fé a
propositura de representação instruída com reproduções fotográficas parciais do material de
publicidade impulsionado, omitindo informações obrigatórias no intuito de revelar a suposta ilicitude
na propaganda do representado.” (Ac. de 31.3.2022 no AgR-AREspE nº 060016773, rel. Min.
Sérgio Banhos.)

Ainda, conforme preconiza o art. 40-B da Lei das Eleições (Lei n.º 9.504/97), a responsabilização
pela divulgação de propaganda irregular pressupõe a comprovação da autoria ou do prévio
conhecimento do beneficiário, quando este não é o autor da propaganda.
No caso em questão, é inegável a configuração da propaganda irregular e o conhecimento prévio
do beneficiário. Veja-se que o layout do adesivo possui o mesmo utilizado pelo recorrente em
todas as suas peças publicitárias, portanto, o material confeccionado com seus dados de
campanha, nome do candidato e vice, número de urna, nome da Coligação pela qual concorria e
cores utilizados na campanha são elementos que apontam inequivocamente para o prévio
conhecimento do recorrente.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do TSE e do TRE-CE, conforme julgados a seguir:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. EFEITO VISUAL DE OUTDOOR.
PRÉVIO
CONHECIMENTO.
ART.
40-B,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DA
LEI
9.504/97.
CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 24/TSE NEGATIVA DE PROVIMENTO. (...)
3. Nos termos do art. 40-B, parágrafo único, segunda parte, da Lei 9.504/97, "[a] responsabilidade
do candidato estará demonstrada [...] se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico

Num. 44190356 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:26:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717260559500000043138675
Número do documento: 24110717260559500000043138675
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:45:55
revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda".
Precedentes.
4. Na espécie, o TRE/PE consignou ser impossível a candidata não ter tido conhecimento da
conduta ilícita pelas seguintes circunstâncias: a) o material divulgado contém a configuração
gráfica da campanha da agravante; b) o veículo de grande porte circulou, no período de
campanha, com a propaganda de dimensões exageradas pelo Município de Afogados da
Ingazeira/PE, que possui modesta extensão geográfica e é o domicílio eleitoral da agravante; c) a
candidata comprovou a retirada do adesivo após o ingresso da representação.
(...)
TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060315865, Acórdão, Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 06/11/2023, grifei.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA IRREGULAR. COMITÊ. EFEITO
OUTDOOR. PRÉVIO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. MULTA DEVIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
6. Da visualização das fotos acostadas à inicial, observa-se a pintura em toda a fachada de um
imóvel, formando um todo único, com incontestável efeito visual de outdoor.
7. O prévio conhecimento também resta comprovado pelas peculiaridades do caso, já que o
próprio representado reconhece que a propaganda encontrava-se em Comitê de Campanha do
Recorrente.
(...) TRE-CE, RECURSO ELEITORAL nº060051062, Acórdão, Des. RAIMUNDO DEUSDETH
RODRIGUES JUNIOR, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 28/02/2023.

Ademais, acerca da alegação de que a responsabilidade pelo cumprimento da liminar recaía
exclusivamente sobre o segundo representado, Matheus Alexandre, e que o representado não
possuía meios para cumprir a liminar, como bem mencionado pelo recorrido em Contrarrazões,
se no momento da decisão liminar não possuía meios de comprovar que o adesivo havia sido
retirado, como, após a decisão da sentença de 1º grau, o recorrente passou a ter meios de
apresentar tal prova?
Portanto, o prévio conhecimento encontra-se caracterizado pelas circunstâncias em evidência,
sendo inegável o desconhecimento e o benefício proporcionado diretamente ao recorrente.
Por todo o exposto, é flagrante a irregularidade na propaganda eleitoral impugnada e a tentativa
de induzir a erro o Juízo Eleitoral da 126ª Zona Eleitoral com manobra reprovável, configurando
portanto, além do descumprimento da ordem liminar, a má-fé do representado Francisco Rossoni
Neto o que justifica, além da aplicação da multa pelo descumprimento, a condenação pela
litigância de má-fé fixada no valor de R$ 5 salários mínimos.
Ante o exposto, conheço do Recurso Eleitoral, mas nego-lhe provimento, mantendo hígida a
sentença recorrida que julgou procedente a representação.

Num. 44190356 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:26:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717260559500000043138675
Número do documento: 24110717260559500000043138675
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:45:55

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral
interposto por Francisco Rossoni Neto, mantendo-se hígida a sentença de 1º grau que condenou
os representados solidariamente pelo descumprimento da liminar e, nas penas da litigância de
má-fé, no valor de 5 salários mínimos.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600470-02.2024.6.16.0126 - Corbélia - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES: ELEICAO 2024 FRANCISCO ROSSONI
NETO PREFEITO, FRANCISCO ROSSONI NETO - Advogado dos RECORRENTES: PAULO BECKER
-
PR81836 -
RECORRIDO:
AVANÇA
CORBÉLIA!
TRABALHO,
INOVAÇÃO
E
TRANSPARÊNCIA[REPUBLICANOS / PP / MDB / PL / UNIÃO / PSD] - CORBÉLIA - PR - Advogados
do(a) RECORRIDO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - PR104384, MARCELO DALANHOL -
PR31510, RUY FONSATTI JUNIOR - PR24841, CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - PR83807
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.11.2024